Tribunal: TJMT
Processo: 1041711-14.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041711-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Agrotóxicos, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), EMERSON DE FREITAS MORITA - CPF: 537.993.561-34 (AGRAVANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (AGRAVANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES AMBIENTAIS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DE ARMAMENTO, MUNIÇÕES E AGROTÓXICOS SEM PROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 19/11/2025, em razão de prisão em flagrante convertida em custódia cautelar, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 56 da Lei n. 14.785/2023 (armazenamento ilegal de agrotóxicos) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo). A prisão decorreu de operação policial que resultou na apreensão de três armas de fogo, 219 munições de calibres variados e dez galões de agrotóxicos sem procedência comprovada. A defesa alegou ausência dos requisitos da prisão preventiva, existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(
I
) verificar a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP;

(
II
) avaliar a relevância dos predicados pessoais do paciente para eventual revogação da custódia cautelar;

(
III
) analisar a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, notadamente a apreensão de expressivo acervo bélico (três armas e centenas de munições de calibres diversos) e produtos controlados (agrotóxicos) sem origem legal, o que caracteriza a gravidade concreta da conduta imputada.

O cenário fático revela indícios de atuação em contexto de criminalidade organizada, conforme apontado pela autoridade policial, o que reforça o risco à ordem pública e justifica a segregação cautelar como medida necessária para prevenir a reiteração delitiva.

A custódia preventiva também se mostra adequada para resguardar a conveniência da instrução criminal, considerando a complexidade da investigação, que demanda perícia em armas, munições e substâncias químicas, bem como extração de dados de dispositivo eletrônico, podendo ser prejudicada pela liberdade do paciente.

A motivação judicial não se assenta em presunções ou gravidade abstrata dos delitos, mas em circunstâncias objetivas e concretas, aptas a demonstrar o
fumus
commissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A existência de condições subjetivas favoráveis – como primariedade, bons antecedentes e residência fixa – não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando demonstrados os riscos que justificam a medida extrema, nos termos do Enunciado 43 da jurisprudência do Tribunal de Justiça local.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se revelam adequadas nem suficientes no caso concreto, dada a periculosidade evidenciada e a magnitude dos bens apreendidos, o que inviabiliza sua substituição pela segregação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A presença de armamento, munições e agrotóxicos sem procedência, apreendidos no contexto de investigação sobre organização criminosa, configura gravidade concreta da conduta e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A existência de indícios consistentes de autoria e materialidade, aliados ao risco de reiteração delitiva, autorizam a segregação cautelar nos termos do art. 312 do CPP.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não asseguram a eficácia da instrução criminal e a proteção da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312, 313 e 319; Lei n. 14.785/2023, art. 56; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 810.622/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29.05.2023; STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.03.2023; TJMT, HC Criminal 1013284-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 19.06.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
EMERSON DE FREITAS MORITA,
em que se aponta como Autoridade Coatora o Juízo de Plantão da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, em decorrência, em tese, do delito tipificado no art. 56 da Lei n.º 14.785/2023 (crimes ambientais relacionados a agrotóxicos) e artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo).

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos I) que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; II); possui predicados pessoais favoráveis; III) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de conceder a liberdade do paciente, com a expedição de alvará de soltura.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida, sendo requisitado as informações necessárias à Autoridade Coatora, bem como, determinado vistas a Procuradoria-Geral de Justiça para se manifestar (ID n. 330678350).

A Defesa do agravante interpôs agravo regimental contra decisão proferida na liminar (ID n. 331974854).

O pedido
não foi conhecido
(id.
332498393
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
334962364
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente

EMERSON DE FREITAS MORITA
, que se encontra preso desde
19/11/2025
, em razão de suposta prática dos crimes previs
tos
nos
arts
. 56, da Lei nº. 14.785/2023, e 12, da Lei nº. 10.826/2003
.

Exsurge dos autos de Prisão em Flagrante n. 1
1011896-31.2025.8.11.0045
,
que o Juízo de Direito Plantonista,
Dr.
FABIO PETENGILL
, decretou a prisão preventiva
do paciente
, fundamentando sua decisão na
garantia da ordem
,
conveniência
da instrução criminal
e
aplicação da lei penal
. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
Da mesma forma, o aspecto material também resta patente em relação aos crimes descritos no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 56 da Lei nº 14.785/2023, na medida em que, durante cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT (id. 215533913), a equipe policial localizou, no interior da residência do increpado, 01 (uma) carabina calibre .22 e 01 (uma) carabina calibre .20, 01 (uma) pistola Taurus calibre .40, vários cartuchos de munições de diversos calibres, intactos e deflagrados, 10 (dez) galões de 20 (vinte) litros de agrotóxicos da marca Syngenta, sem procedência e sem nota fiscal, sendo, por esse motivo, Emerson conduzido à Delegacia de Polícia Civil desta urbe.

Nesse ponto, destaco que, embora o conduzido tenha apresentado os registros das armas de fogo apreendidas, trata-se de matéria a ser analisada e comprovada ao longo da instrução criminal, sendo certo ainda que a Autoridade Policial destacou a apreensão de vários cartuchos de munições de diversos calibres, intactos e deflagrados, circunstância essa que caracteriza, em tese, o crime descrito no art. 12, da Lei n. 10.826/2003, seja pela quantidade expressiva das munições apreendidas, seja por ter se identificado serem as munições apreendidas de calibres não condizentes com as armas de fogo que se alega possuir registro, seja ainda pela ausência de registros/autorizações específicas para as munições, tudo a demonstrar, ao menos numa análise perfunctória, a situação
flagrância
do autuado quanto aos delitos imputados.

(...)

outrossim
, quanto ao segundo pressuposto,
o
“periculum
libertatis
”,
verifico que a prisão do autuado é imperiosa para a garantia da ordem pública, diante da quantidade e a natureza dos materiais apreendidos (três armas de fogo, grande estoque de munições de diversos calibres, e dez galões de agrotóxicos sem procedência), que indicam uma atividade ilícita contumaz e de alta periculosidade social.

Noutro ponto, vislumbro que o
autuado foi preso em flagrante delito no bojo de uma operação que investiga organização criminosa atuante na região, o que, aliado à apreensão de armas, munições em quantidades expressivas e outros materiais ilícitos, reforça a gravidade concreta da conduta e a necessidade de se resguardar a ordem pública, prevenindo a reiteração criminosa e desarticulando possíveis organizações.

(...)

Ainda, destaco que prisão se faz necessária por conveniência da instrução criminal, diante da complexidade da investigação, que envolve a análise pericial de diversas armas, munições, agrotóxicos e a extração de dados de um aparelho celular, exige que o autuado permaneça segregado para evitar qualquer tentativa de interferência na produção de provas, ocultação de outros elementos ou coação de testemunhas.

Por fim, registro que os crimes imputados, superam o limite de 4 (quatro) anos exigido pelo Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva e houve pedido do
Parquet
pela medida extrema nessa oportunidade.

Ex
positis, a luz dos fundamentos acima delineados,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE

de EMERSON DE FREITAS MORITA em

PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos do artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. (...) (sic) (id.
330664853
)”

Constata-se que a decisão judicial que decretou a custódia cautelar apresentou elementos objetivos ao afirmar que a apreensão de três armas de fogo (duas carabinas e uma pistola),
219 munições de calibres diversos
– entre eles, 12, 38, 9mm e 7.62 –, bem como dez galões de agrotóxicos da marca Syngenta, sem procedência e sem a respectiva nota fiscal, revela indícios não apenas da materialidade e da autoria dos delitos imputados ao paciente, mas também da gravidade concreta de sua conduta, a justificar a segregação cautelar como meio de proteção à ordem pública.

A conduta imputada ao paciente não se resume à mera posse ou porte isolado de arma de fogo, mas se insere em contexto fático mais amplo, no qual se verifica a existência de acervo bélico relevante e a prática de outros delitos correlatos, como a posse de agrotóxicos de origem duvidosa, o que denota, em tese, atividade ilícita contumaz e de considerável potencial lesivo, sendo, por si só, suficiente para demonstrar a periculosidade concreta do agente e ensejar o
periculum
libertatis
.

A segregação cautelar não se mostra fundamentada em suposições ou na gravidade abstrata dos delitos, mas, ao revés, encontra amparo em elementos empíricos extraídos do auto de prisão em flagrante e da fundamentação judicial, que evidenciam, de forma clara, a gravidade real da situação, destacando-se, inclusive, a menção de que a apreensão se deu no bojo de operação que investiga organização criminosa atuante na região.

O juízo de origem fundamentou a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública, diante da natureza e da quantidade dos materiais apreendidos, reforçando a gravidade concreta dos fatos apurados, notadamente quanto à potencialidade ofensiva das armas e munições e o risco inerente à circulação de agrotóxicos de procedência desconhecida, circunstâncias que indicam a necessidade de segregação cautelar como medida de contenção de possível reiteração delitiva.

Outrossim, a decisão apontou a necessidade da custódia para assegurar a eficácia da instrução criminal, tendo em vista a complexidade da investigação, que demanda perícia técnica sobre os objetos apreendidos e extração de dados de aparelho celular, o que poderá ser prejudicado com a liberdade do paciente.

Importa consignar que os requisitos da prisão preventiva encontram previsão no art. 312 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que a medida extrema pode ser decretada, entre outras hipóteses, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, desde que presentes
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. 2.
In
casu
, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois o ora agravante, preso em flagrante portando ilegalmente munição de arma de fogo de uso restrito
, é
multirreincidente
, já tendo sido condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, tráfico de drogas, associação para o tráfico etc. Quando da nova prisão em flagrante, estava em cumprimento de pena em regime semiaberto. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

(...) ”
(STJ -
AgRg
no HC: 810622 PR 2023/0092094-6, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2023)

Assim, este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e aquela que a manteve encontram-se fundamentadas, com base na
gravidade concreta do delito
, em tese, praticado por ele, o que justifica sua restrição ambulatorial provisória como forma de garantir a ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.”

(TJ-MT -
HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 10132844120248110000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024).

Portanto, a manutenção da segregação cautelar do paciente revela-se necessária, diante da imprescindibilidade da garantia da ordem pública, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou ilegalidade na prisão preventiva decretada. Ao contrário, a decisão judicial atacada está devidamente embasada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam o
fumus
commissi
delicti
e o
periculum
libertatis
,
autorizadores da medida extrema.

No tocante aos eventuais
predicados pessoais favoráveis
do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg

no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe

de 23/3/2023.)”
.

Quanto à
adoção de medidas cautelares alternativas a prisão
, é imperioso registrar que, sendo constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não se admite o emprego de medida diversa da prisão.

Por conseguinte, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes.

Esse, inclusive, é o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva
nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal,
inviável a sua substituição por medidas alternativas
: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
EMERSON DE FREITAS MORITA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026